Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.
2. Razoável o acolhimento do requerimento da agravante no tocante aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, em virtude do tempo transcorrido e da jurisprudência sobre o tema.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.